Tribunal: TJDFT
Processo: 0748308-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. NECESSÁRIO COMPROVAR DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU FRAUDE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em analisar se cabível a penhora dos bens indicados, os quais teriam sido dados em garantia contratual. Ocorre que no endereço indicado para a penhora dos respectivos bens, funciona pessoa jurídica estranha à relação jurídico-processual.
2. Nesse contexto, para que seja possível atingir o patrimônio de pessoa jurídica diversa da pessoa jurídica devedora, ante a constatação de práticas previstas no art. 50 do Código Civil, ou seja, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é necessário que haja a desconsideração indireta da personalidade jurídica.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.